Tribunal: TJMMG
Processo: 2000847-03.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000847-03.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 25/01/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que, para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Adilson Rodrigues da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Adilson Rodrigues da Silva, em face do acórdão pela Colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado foi omisso em relação ao seu requerimento de juntada dos vídeos completos, originais e sem edições, sobretudo diante da sua indicação de ocorrência de preparação do ambiente em que fora instalada a câmera; questionando, assim, a licitude da prova que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegou omissão acerca dos motivos da ausência de juntada nos autos dos laudos periciais da viatura, motocicleta e produto do furto; bem como a ausência de esclarecimento acerca da quantidade e do valor monetário. Aduziu que a decisão condenatória foi lastreada apenas em oitiva testemunhal, cuja prolação em casos passíveis de realização de perícia ou prova técnica, afrontou a interpretação literal do art. 328, parágrafo único, do CPPM. Por fim, prequestionou a matéria, com base nas Súmulas 98 e 211, ambas do STJ, e da Súmula 356 do STF. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Adilson Rodrigues da Silva, contra acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Inicialmente, é oportuno esclarecer que a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver no julgado combatido obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se, e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Partindo dessa premissa, destaco que restou expressamente consignado no acórdão embargado que: [...] A autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante se comprovaram no auto de prisão em flagrante de Portaria n. 117.214/2021 – 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, no boletim de ocorrência [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-053128912-001), no Laudo Pericial n. 2021-134-002950-024-011199465-14 (Evento 11 – Processo 2000791-67.2021.9.13.0004) e nas declarações das testemunhas. A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou-se harmônica com o restante do caderno probatório, sobretudo com as imagens do VÍDEO23 e do VÍDEO14 acostadas ao Evento 11 do processo de 1ª Instância, as quais se referem ao dia 12/11/2021, quando o apelante foi preso em flagrante delito. [...] Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa do embargante, as questões postas nas razões de apelação foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive com base em laudo pericial. Na verdade, verifica-se que o argumento defensivo não configura o vício alegado, mas, sim, o mero inconformismo do embargante e o seu intuito de rediscutir o julgado, o que é cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já julgada. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.753.775/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Não há que se falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que não há similitude fático-processual entre os corréus, nos termos do art. 580 do CPP. Em relação ao peticionário, conforme se extrai do acórdão de revisão criminal, foram valoradas negativamente na primeira fase as vetorias "conduta social" e "circunstâncias do crime" com fundamentação idônea. 2. Da mesma forma, no tocante à (suposta) omissão, também o julgado não encerra tal vicio integrativo, contendo, de forma diversa, manifestação fundamentada acerca do tema submetido, não servindo os embargos de declaração para a livre rediscussão do julgado. O julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pelas partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, dos documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei Por fim, cumpre registrar que, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos, uma vez que não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM no acórdão embargado. Pelo exposto, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator